Tribunal: TJBA
Processo: 8023251-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023251-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACIMARA SILVA DE JESUS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. ENVIO DE INFORMAÇÕES DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NOTICIADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de reparação moral, sob o fundamento de que o envio de informações ao SCR constitui obrigação legal da instituição financeira, bem como de que a ausência de comunicação prévia, por si só, não possui o condão de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões fundamentais em discussão neste recurso: (i) aferir se a ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da remessa de dados ao SCR/SISBACEN eiva o registro de nulidade apta a ensejar a sua exclusão compulsória; (ii) estabelecer se a transmissão das informações de inadimplemento pelas instituições financeiras ao Banco Central configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil quando omitida a prévia cientificação; (iii) verificar se a falta de notificação premonitória nas inscrições perante o SCR opera o dano moral de forma presumida (in re ipsa) ou se pressupõe a comprovação de abalo de crédito autônomo e efetivo prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é banco de dados de natureza pública gerido e supervisionado pelo Banco Central do Brasil, vocacionado à fiscalização e ao monitoramento do risco de crédito no sistema financeiro nacional, sendo cogente a remessa periódica de dados operacionais pelas instituições financeiras correlatas. 4. O registro de operações de crédito inadimplidas ou baixadas como prejuízo no referido sistema decorre de estrita imposição normativa, constituindo exercício regular de dever legal do credor, o que veda o afastamento ou cancelamento do apontamento legítimo por mera ausência de comunicação prévia, sob pena de chancelar o descumprimento de obrigação regulamentar. 5. A responsabilidade pela cientificação prévia do consumidor acerca do envio dos dados cadastrais ao SCR recai sobre a instituição financeira remetente das informações, em consonância com as diretrizes normativas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. 6. O SCR não ostenta equivalência absoluta com os cadastros restritivos tradicionais de proteção ao crédito (tais como SPC e SERASA), uma vez que possui finalidade preventiva, nível de acesso restrito e depende de expressa autorização do cliente para consulta por terceiros, razão pela qual a ausência de notificação prévia não induz à presunção do dano moral (in re ipsa). 7. Para a deflagração do dever de indenizar em sede de SCR, faz-se indispensável a demonstração inequívoca de prejuízo concreto na esfera íntima do consumidor ou de efetiva e autônoma restrição creditícia decorrente diretamente do registro impugnado, ônus processual do qual a recorrente não se desincumbiu, limitando-se a tecer alegações genéricas de recusa de crédito (art. 373, I, do CPC) IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. 9. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023251-19.2025.8.05.0001, em que figura como apelante JACIMARA SILVA DE JESUS e como apelada PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM13